Tribunal: TJDFT
Processo: 0702050-32.2023.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702050-32.2023.8.07.0017 RECORRENTE: D.A ESTÉTICA CAPILAR LTDA RECORRIDO: THIESSA CARLA SOUZA DE AGUIAR DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ESTÉTICA CAPILAR. RESULTADO INSATISFATÓRIO. RESCISÃO CONTRATUAL. REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS. VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. USO DE IMAGEM SEM AUTORIZAÇÃO. PUBLICAÇÃO COM FINALIDADE LUCRATIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame. 1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. II. Questão em discussão. 2. A questão posta em discussão consiste em examinar (i) a existência de falha na prestação de serviços; (ii) a possibilidade de ressarcimento integral dos valores despendidos com o serviço; bem como (iii) o cabimento de indenização por danos morais, por uso não autorizado de imagem. III. Razões de decidir. 3. O caso em exame se submete à legislação consumerista. 4. A responsabilidade da pessoa jurídica fornecedora de serviço é objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo desnecessário perquirir a existência de dolo ou culpa, bastando para sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade. Essa responsabilidade só é elidida em casos específicos estipulados em lei: quando houver prova de que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (Art. 14, caput e §3o, da Lei 8.078/1990). Não sendo demonstradas essas excludentes de responsabilidade, o fornecedor responde pelos acontecimentos que decorrem do risco da atividade que desempenha. 5. Os elementos probatórios conduzem à conclusão de que o serviço não alcançou resultado satisfatório, conforme previamente ajustado, o que justifica a rescisão contratual com devolução dos valores pagos. 6. O instrumento contratual prevê a retenção de valores, em caso de desistência voluntária, contudo, a rescisão contratual advém de má execução dos serviços, motivo pelo qual não se mostra viável a retenção. 7. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais”. (Súmula n. 403/STJ) 7.1. A exposição da imagem do consumidor, sem o seu consentimento, ofende os direitos de personalidade assegurados constitucionalmente pelo artigo 5o, inciso X, especialmente porquanto destinada à promoção econômica de sociedade empresária. IV. Dispositivo e tese. 8. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados. Tese de julgamento: “1 - A responsabilidade da pessoa jurídica fornecedora de serviço é objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo desnecessário perquirir a existência de dolo ou culpa, bastando para sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade. Essa responsabilidade só é elidida em casos específicos estipulados em lei: quando houver prova de que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (Art. 14, caput e §3o, da Lei 8.078/1990). Não sendo demonstradas essas excludentes de responsabilidade, o fornecedor responde pelos acontecimentos que decorrem do risco da atividade que desempenha. O conjunto probatório permite evidenciar que o serviço estético não foi prestado satisfatoriamente, o que atraí a possibilidade de resolução do contrato com devolução dos valores. 2 - O contrato prevê a retenção de valores, em caso de desistência voluntária, contudo, a rescisão contratual advém de má execução dos serviços, motivo pelo qual não se mostra viável a retenção. 3 - A exposição da imagem do consumidor, sem o seu consentimento, ofende os direitos de personalidade assegurados constitucionalmente pelo artigo 5o, inciso X, especialmente porquanto destinada à promoção econômica de sociedade empresária.” __________________ Dispositivos relevantes citados: art. 5o, V e X, CF. art. 2o, 3o, 14, caput, § 3o, CDC Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 403 do STJ. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor e 421 e 422, ambos do Código Civil, sustentando ser devido o afastamento da responsabilidade objetiva e o reconhecimento da validade da cláusula de retenção, ao argumento de que a insatisfação subjetiva da consumidora não seria vício do serviço apto a justificar a devolução integral dos valores e a condenação ao pagamento de compensação por danos morais; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando ser incabível a condenação ao pagamento de compensação por danos morais, porquanto a parte recorrida não teria demonstrado que a publicação de sua imagem nas redes sociais do salão tenha gerado humilhação, constrangimento ou abalo à sua honra e dignidade que ultrapasse o mero dissabor. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do TJGO. No recurso extraordinário, após arguir a preliminar de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, inciso X, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial quanto à ausência do dever de indenizar e acrescentando a ocorrência de omissão relativa à tese de que a utilização da imagem, mesmo com finalidade comercial, por ter sido “respeitosa, ínfima e sem repercussão negativa", deveria ter sido considerada para fins de configuração ou gradação do dano moral. Na petição de ID 78984510, a parte recorrida impugna o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente no ID 78882117. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Intimada a providenciar e comprovar o recolhimento em dobro dos preparos recursais, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, a parte recorrente pugnou pela concessão da gratuidade de justiça, isentando-a do pagamento das custas judiciais, inclusive dos preparos (ID 78882117). Nada a prover quanto ao requerimento de concessão dos beneplácitos da justiça gratuita, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. Ademais, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “A concessão da gratuidade de justiça não tem efeito retroativo, de modo que o eventual deferimento do pedido, posterior à interposição do recurso especial, não teria o condão de afastar a pena de deserção aplicada" (EDcl no AgInt no REsp n. 2.048.083/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025). Dessa forma, os recursos estão desertos. Ainda fosse possível superar o óbice da deserção, o recurso especial não mereceria ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor e 421 e 422, ambos do Código Civil, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também são aplicáveis ao recurso especial fundamentado no dissenso pretoriano, conforme decidido no REsp n. 2.187.428/PA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025. Igualmente não deve prosseguir o apelo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que não houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024 e o AREsp n. 2.734.911/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025. De semelhante teor, “A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.679.777/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Destaca-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). O apelo extraordinário lastreado na suposta afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. A respeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo concernente ao dito malferimento ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, porque “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024